Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0733839-52.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo submeta a parte autora ao procedimento de ENTERECTOMIA.
2. A agravante alega que desde 19/04/2022, data da primeira solicitação da consulta médica para encaminhamento, está aguardando a realização do procedimento. Afirma estar aguardando o procedimento médico por mais de 448 dias, o que, de acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é excessivo, posto que supera os 180 dias. Sustenta que, conforme laudo médico, segue sob risco de óbito. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ENTERECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 48838578). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49998715). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento do recurso (ID 50412581).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 48838578.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Mantido o entendimento constante da decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento.
7. O pedido de internação e marcação de cirurgia foi solicitado pelo médico que acompanha a paciente no dia 20/06/2023 (ID 48832792 – págs. 25/26). Em que pese nos relatórios médicos acostados aos autos destacarem que a demora na realização do procedimento cirúrgico de que necessita a autora pode causar sofrimento físico e piora no quadro, não constou informação ou indicação de haver risco iminente à vida, membro ou função ou mesmo que se trata de emergência médica cuja intervenção mediata seja imprescindível. Consta dos autos principais a notícia de que a solicitação médica para realização da cirurgia foi inserida no SISREG em abril de 2023 (ID 48832792 – pág. 29) sob a classificação de risco amarelo - urgência. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.
8. De acordo com o art. 2o da Lei o 12.732/2012, “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Inexiste nos autos menção à diagnostico de neoplasia apto a ensejar a aplicação do aludido dispositivo. Ainda que fosse o caso de aplicação de referida Lei por analogia, consta dos autos, conforme relatório médico de ID 48832792 – pág. 27, que a agravante foi submetida a cirurgia de reconstrução de trânsito intestinal e aguarda retorno ao uso de medicamentos, não se tratando, portanto, o procedimento vindicado nestes autos de primeiro tratamento no SUS, conforme disciplina o art. 2o acima transcrito. O dispositivo invocado pela agravante não se aplica ao caso em exame.
9. Indeferido o pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$300,00. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.